Tribunal: TJDFT
Processo: 0734623-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0734623-77.2023.8.07.0000 REQUERENTE: EBERSON GOMES DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado EBERSON GOMES DE SOUZA (ID 50334507), na qual formulou pedido indulto de pena com base no decreto presidencial n. 11.302/2022. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 50439777). A Defensoria Pública (ID 51259933) informou que o requerente cumpre pena total de 28 (vinte e oito) anos, 5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data resgatou 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias da reprimenda. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0023867-49.2016.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública, e em relação ao ponto requerido pelo sentenciado em sua carta manuscrita (indulto), salientou que o requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Por fim, aduziu que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente pedido. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator